Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-46.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0704142-46.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO RECORRIDO: CLAUDIO HENRIQUE SILVA PIMENTA, PARQUE DOS LEILOES, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora